Tribunal: STF
Processo: HC 74255
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – VÍCIO QUE INFIRMARIA A CITAÇÃO – INEXISTÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 351 DO STF – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO – INOCORRÊNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE DE TAL EXAME NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PEDIDO INDEFERIDO.